Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710810-92.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO, MARCELO ABBUD APELADO: MARCELO ABBUD, RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO, FLAVIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, MICHELLE GUEDES CARDOSO, CRISTIANO RAFAEL GUILHERME GUEDES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marcelo Abbud, Raimundo Augustinho e apelação adesiva interposta por Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho propuseram ação de cobrança contra Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes, Cristiano Rafael Guilherme Guedes e Michelle Guedes Cardoso em razão de dívida oriunda de cheques inadimplidos no valor total de R$ 451.811,50 (quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e onze reais e cinquenta centavos). Informaram que Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes, sócio da Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., negociou o pagamento da dívida sem a cobrança de juros, porém não cumpriu os prazos acordados. Narraram que os cheques foram emitidos por Cristiano Rafael Guilherme Guedes e endossados pela empresa Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. Alegaram a existência de responsabilidade solidária entre o emitente e o endossante pelo adimplemento das quantias estampadas nos cheques de acordo com o art. 47 da Lei no 7.357/1985. Alegaram que Michelle Guedes Cardoso é proprietária da empresa e emitiu cheques em seu próprio nome para garantir o pagamento das dívidas da Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. Sustentaram a existência de indícios de confusão patrimonial e de conluio para frustrar o pagamento das cártulas, o que justificaria a inclusão de Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes, Cristiano Rafael Guilherme Guedes e Michelle Guedes Cardoso no polo passivo da demanda, na condição de responsáveis solidários pelo adimplemento da quantia. Pediram a condenação de Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes, Cristiano Rafael Guilherme Guedes e Michelle Guedes Cardoso ao pagamento do valor de R$ 529.169,80 (quinhentos e vinte e nove mil e cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à petição inicial, o que foi atendido (id 66716770 e 66716772). Michelle Guedes Cardoso apresentou contestação (id 66716793). Sustentou: 1) sua ilegitimidade passiva; 2) a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; 3) que os cheques emitidos por ela não se referem ao negócio jurídico que originou a ação, pois foram emitidos antes da celebração do negócio e possuem valores distintos. Pediu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou a rejeição do pedido inicial. Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes apresentou contestação (id 66716804). Alegou a sua ilegitimidade passiva. Ressaltou que não é sócio da empresa Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., com a qual celebrou contrato de prestação de serviços de consultor administrativo. Salientou que administrava as entradas e saídas de valores da empresa, por isso realizou os cálculos da dívida discutida nos autos. Enfatizou que não participou do negócio jurídico que deu origem aos cheques. Pediu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a ele (id 66716804). Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. apresentou contestação (id 66716817). Alegou que os títulos que estão sendo cobrados nessa ação serviram como garantia de pagamento dos títulos de terceiros que eram fornecidos ao requerente, que atua como agiota. Sustentou que repassava os cheques recebidos de seus clientes para Marcelo Abbud, com a cobrança de juros mensais de cinco por cento (5%), deduzidos do valor a ser depositado na sua conta bancária. Defendeu a nulidade do negócio jurídico que deu origem às cártulas em razão da prática de agiotagem. Salientou que os juros remuneratórios cobrados por Marcelo Abbud violam a Lei de Usura. Subsidiariamente, argumentou que a dívida foi paga por meio de transferências bancárias realizadas para a conta de Marcelo Abbud. Pediu a rejeição do pedido inicial. O Juízo de Primeiro Grau intimou as partes para especificação de provas a produzir (id 66716854). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas requerida por Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. (id 66716860). Ata de audiência de instrução e julgamento (id 66716896 e 66716897). Sobreveio a sentença. O Juízo de Primeiro Grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes, Cristiano Rafael Guilherme Guedes e Michelle Guedes Cardoso, sob o fundamento de que o cheque foi endossado pela pessoa jurídica. Reconheceu a natureza jurídica da presente demanda como ação cambial de locupletamento ilícito nos termos do art. 61 da Lei no 7.357/1985. Sustentou a impossibilidade de discussão da causa debendi que lastreou a emissão dos cheques cobrados nos autos. Argumentou que a parte autora está dispensada de comprovar a causa debendi, razão pela qual o cheque é prova suficiente do fato constitutivo de seu direito. Julgou o processo extinto sem resolução do mérito em relação a Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes, Cristiano Rafael Guilherme Guedes e Michelle Guedes Cardoso nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Acolheu o pedido inicial para condenar a Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. ao pagamento da quantia firmada nas cártulas, acrescida de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde a data de sua emissão, e juros de mora de um por cento (1%) ao mês, desde a sua primeira apresentação à instituição financeira. Condenou a Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono de Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho, os quais foram fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Condenou Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos de Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes, Cristiano Rafael Guilherme Guedes e Michelle Guedes Cardoso, os quais foram fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade (id 66716907). Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho interpuseram apelação. Sustentam a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária de Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes, Cristiano Rafael Guilherme Guedes e Michelle Guedes Cardoso. Alegam que Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes é sócio oculto da Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. Salientam que a revelia de Cristiano Rafael Guilherme Guedes deve ser decretada, razão pela qual os fatos articulados na petição inicial possuem presunção de veracidade. Ressaltam que Michelle teve um cheque de sua titularidade incorporado à negociação dos cheques em litígio, evidenciando seu envolvimento direto na transação. Discorrem sobre a necessidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa e de inversão dos ônus da sucumbência. Requerem a reforma da sentença com a condenação solidária de Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes, Cristiano Rafael Guilherme Guedes e Michelle Guedes Cardoso ao pagamento dos valores representados pelos cheques (id 66716914). O preparo foi recolhido (id 66716915 e 66716916). Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., Michelle Guedes Cardoso e Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes ofereceram contrarrazões (id 66716920, 66716922 e 66716925). Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. apresentou recurso adesivo. Sustenta a nulidade do negócio jurídico que deu origem às cártulas em razão da prática de agiotagem. Salienta que houve a comprovação nos autos do pagamento da dívida por meio das transferências bancárias realizadas. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade dos títulos cobrados, a prática de agiotagem entre as partes e, consequentemente, a improcedência do pedido autoral, com a declaração da quitação da dívida, bem como a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (id 66716919). O preparo foi recolhido (id 66716921). Contrarrazões de Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho (id 66716926). Esta Relatoria intimou Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. para manifestar-se sobre: 1) a ausência de dialeticidade recursal com o fundamento da sentença relativo à impossibilidade de discussão da causa debendi em razão da natureza cambial da ação e 2) a preliminar de cabimento do recurso adesivo suscitada em contrarrazões de Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho. Intimei Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho para manifestarem-se sobre: 1) a ausência de dialeticidade recursal quanto à alegação de legitimidade passiva de Flávio Venâncio Rodrigues Fernandes, Cristiano Rafael Guilherme Guedes e Michelle Guedes Cardoso e 2) a inovação recursal quanto ao pedido de decretação da revelia de Cristiano Rafael Guilherme Guedes (id 67852818 e 69882677). Ideal 1 Comercio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. manifestou-se nos autos (id 68079509 e 70177865). Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho não se manifestaram nos autos (id 68883597 e 68883598). É o relatório. Decido. Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho sustentam a inadmissibilidade da apelação adesiva interposta por Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. O recurso adesivo é cabível nas hipóteses de sucumbência recíproca e está condicionado ao preenchimento dos mesmos requisitos de admissibilidade exigidos da apelação nos termos do art. 997, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. O caso dos autos trata da hipótese de sucumbência recíproca, razão pela qual a apelação adesiva é cabível, porém o recurso interposto submete-se aos demais requisitos de admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a natureza jurídica da presente demanda como ação cambial de locupletamento ilícito nos termos do art. 61 da Lei no 7.357/1985. Sustentou a impossibilidade de discussão da causa debendi que lastreou a emissão dos cheques cobrados nos autos. Portanto, não conheceu da alegação de nulidade do negócio jurídico. Observo que Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. não confronta o entendimento firmado pelo Juízo de Primeiro Grau acerca da impossibilidade de discussão da causa debendi na ação cambial. Ele reproduz os argumentos articulados na sua contestação sobre a nulidade do negócio jurídico que deu origem às cártulas, em razão da prática de agiotagem. Como dito, os recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, violam o princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Não se trata simplesmente das razões de fato e de direito das teses articuladas em resposta defensiva, mas daquelas que justificam uma possibilidade de reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. Os argumentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada e não aos argumentos lançados na petição inicial, contestação ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta repetir teses jurídicas apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau. É imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação adesiva ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos por Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. para quinze por cento (15%) do valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator